Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017567-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVANTE), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO

DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, V, ALÍNEA A, DO CPC – PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO – 1 (UM) ANO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Consoante dicção do art. 313, V, “a” da Lei de Ritos, a tramitação do processo deve ser suspensa quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Constada a prejudicialidade externa já que para o desate da controvérsia apresentada pelos Agravantes na
Cautelar em Caráter Antecedente
se faz imprescindível o julgamento da
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
movida pelos Agravados, pois ambas as demandas versam sobre o contrato social, cotas capitais e quadro societário das empresas Recorrentes.

Em atenção ao que preconiza o art. 313, § 4.o do CPC, fica estabelecido que a marca processual da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
permanecerá suspensa pelo prazo de 01 (um) ano ou, até que seja julgada a

Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valeriano Francisco de Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.o 1005404-33.2017.68.11.0003
, movida em desfavor de
Adriano Sales, Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Junior e Glaucia Sales
, determinou a suspensão do feito com arrimo no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, para julgamento em conjunto com a Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas n.o 1004474-49.2016.8.11.0003.

Em suas razões, os Agravantes asseguram que a suspensão do trâmite processual constitui violação da coisa julgada no RAI n.o 1010580-31.2019.8.11.0000.

Aduzem que o processo n.o 1004474-49.2016.8.11.0003 trata de ação movida pelos Agravados Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales e Gláucia Sales contra o Agravante Valeriano e o Agravado Adriano, com o objeto de ver reconhecida a suposta “simulação” na aquisição das quotas das empresas INBESP e SSIL. Já esta lide, versa sobre a dissolução da sociedade que o Agravado Adriano Sales mantém com as empresas Agravantes (INBESP e SSIL), haja vista a grave infração ao contrato social.

De modo alternativo, afirmam que a suspensão em debate não pode exceder a 1 (um) ano, o qual se exauriu em 23/03/2022 sob pena de violação ao art. 303, §§ 4.o e 5.o do CPC.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da decisão objurgada, seja afastada a suspensão do trâmite da ação n.o 1004474-49.2016.8.11.0003, e determinado que o Juiz
a quo
sentencie o feito com observância dos efeitos da coisa julgada oriunda do RAI n.o 1010580-31.2019.8.11.0000.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido, conforme decisão de ID. 141929656.

Contrarrazões do Agravado
Adriano Sales
no ID. 142188152.

De acordo com a Certidão de ID. 146559171, os Agravados
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Junior e Glaucia Sales
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Valeriano Francisco Sales
ajuizou procedimento de
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
n.o 1005404-33.2017.8.11.0003 em face de
Adriano Sales, Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales.

Na Exordial, alegou ter firmado sociedade empresarial com seu irmão
Adriano Sales
em duas empresas (INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda.) , ambos com 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais.

Afirmou que o Sr.
Adriano Sales
era sócio majoritário da empresa ADUMAT Adubos e Fertilizantes Mato Grosso e, de forma maliciosa, transferiu as cotas para o filho, mantendo-o como administrador, tudo com o intuito de ocultar condutas ilícitas que praticava em desfavor do Autor/Agravante nas empresas INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda..

Assegurou que

Adriano Sales
mantinha conluio com os irmãos
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales
, situação esta que resultou no ajuizamento da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas n.o 1004474-49.2016.8.11.0003.

Salientou que no final do ano de 2016
Adriano Sales
iniciou a prática de manobras que tornaram inviável a manutenção da sociedade, pois infringia
o
contrato social das empresas.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência com a finalidade de:

a) Impedir ou Suspender a admissão dos co-Réus AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLAUCIA SALES nas sociedades INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de origem animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 06.900.555/0001-76; SSIL – SOCIEDADE SALES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 24.748.311/0001-00; e SSIL TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 11.308.719/0001-00;

b) Suspender o 1o Réu Adriano Sales dos contratos sociais das empresas INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de origem animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 06.900.555/0001-76 e SSIL – SOCIEDADE SALES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 24.748.311/0001-00;

c) Desobrigar o Autor de obter anuência do 1o Réu nas hipóteses previstas nos contratos sociais das empresas INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de origem animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 06.900.555/0001-76; e SSIL – SOCIEDADE SALES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 24.748.311/0001-00;

d) Designar perícia para apuração de haveres com urgência, intimando-se o Autor e os Réus para apresentação de quesitos ao perito, fixando-se o marco de resolução da sociedade a partir da concessão da liminar, ainda que admitindo a remuneração na forma do art. 608 do NCPC;

Com arrimo

no art. 303,
caput
, do CPC, pugnou pela concessão da tutela final
“para declaração da nulidade do “acordo" celebrado pelos Réus nos autos 1004474-49.2016.8.11.0003 por infração às cláusulas décima quinta (15a) do Contrato Social da INBESP; e quarta (4a) do Contra da SSIL – Sociedade Sales; ao ceder a título gratuito e sem anuência do Autor a quantia de trinta por cento (30%) das quotas do 1o Réu nas referidas empresas aos demais co-Réus com impedimento da admissão dos co-Réus nas referidas sociedades, e, a resolução das sociedades em face do 1o Réu determinando sua exclusão judicial”.

Em 06/09/2017, o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 9714544 – autos principais).

O
decisum
foi objeto do RAI N.o 1009602-25.2017.8.11.0000 que, distribuído à Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, foi desprovido, por unanimidade, pela Terceira Câmara de Direito Privado, em 22/11/2017.

A emenda à inicial foi anexada no ID. 9879572 (autos principais).

A tentativa de conciliação foi infrutífera, conforme Termo de Audiência anexado no ID. 10607468 (autos principais).

Contestação de
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales
no Id. 10874417, com Réplica no ID. 13051116.

Certificado o decurso de prazo sem contestação do Réu/Agravado
Adriano Sales
(ID. 13143149 – autos principais).

Em 27/03/2019 o Autor/Agravante
Valeriano Sales
requereu a concessão da tutela de urgência com vistas a desobrigar a anuência do sócio
Adriano Sales
das decisões e procedimentos cotidianos da empresa INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda., já que a contabilidade da empresa estava impossibilitada de promover os trâmites administrativos por meio dos sistemas informatizados das Secretarias de Fazenda e Receita Federal, que exigem a autenticação via certificado digital (ID. 18960857).

O pleito foi indeferido (ID. 18196980).

Essa decisão foi desafiada por meio do RAI n.o 1001833-58.2020.8.11.0000 por
Valeriano Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda.
. O Recurso foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento de 20/05/2020, esta Segunda Câmara desproveu, à unanimidade (ID. 32943287).

Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales
no ID. 28714729, e
Adriano Sales
no ID. 28712975 especificaram as provas que pretendem produzir. Já
Valeriano Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda.
no ID. 28787936 pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

No despacho saneador proferido em 09/06/2020, o Juiz
a quo
consignou que a demanda não comporta julgamento na fase em que se encontra, e entendeu necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas; designou audiência de instrução e julgamento para 09/12/2020 e deferiu o pedido de
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Junior e Gláucia Sales
de juntada de prova emprestada, qual seja, provas documentais, orais e periciais produzidas na Ação de Prestação de Contas n.o 1001157-12.2017.8.11.0002.

Ressaltando o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI n.o 1010580-31.2019.8.11.0000,

Valeriano Sales e Outros
interpuseram o RAI n.o 1014292-92.2020.8.11.0000 por entenderem que no saneador não foram fixados os pontos controvertidos, e que há necessidade de julgamento parcial de mérito, na forma do art. 356, inciso I, do CPC.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento anexado no ID. 46110461 (autos principais).

Alegações finais de
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales
no ID. 47997569,
Valeriano Sales e Outros
no ID. 48005749 e
Adriano Sales
no ID. 48106207 (autos principais).

No ID. 84904436 os Autores/Agravantes
Valeriano Sales e Outros
requereram a tramitação preferencial em virtude de o Sr. Valeriano ter completado 60 (sessenta) anos de idade, salientando que desde 29/04/2021 os autos estão aptos para a prolação de sentença.

Em 07/07/2022, sobreveio a decisão recorrida, nos seguintes termos (ID. 89338376:

Vistos etc.

Em atenção às circunstâncias do caso, em que se pretende, dentre outras coisas, a dissolução da sociedade e nulidade da cessão de quotas, e da relação jurídica discutida nos autos da ação declaratória de nulidade de no. 1004474-49.2016, prudente a suspensão do feito, a teor do que prevê o art. 313, V, “a”, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, V, a, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRAZO DA SUSPENSÃO. I - O art. 313, do Código de Processo Civil, prevê, em seu inciso V, a possibilidade de suspensão do processo quando há risco de prolação de decisões conflitantes. II - O prazo de 01 ano de suspensão, nos termos do art. 313, § 4o, não pode ser dilatado, do contrário seria possível a interrupção do processo ad eternum, que poderia ser prejudicial tanto ao trâmite do processo quanto às partes. (TJ-MG - AI: 10000191643055001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)” (grifamos)

Desse modo, DETERMINO a suspensão do feito para julgamento conjunto com o processo de no. 1004474-49.2016.

Traslade-se cópia deste comando judicial para os autos associados.

Os Embargos de Declaração opostos por
Valeriano Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda.
foram rejeitados por ausência dos requisitos do art. 1.022 da Lei de Ritos, dando azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes insurgem-se quanto à suspensão do processo, pois entendem que as demandas têm objeto e causa de pedir distintos.

Feito esse registro, o primeiro aspecto a ser verificado é que a
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
n.o 1005404-33.2017.68.11.0003 e a
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003 tramitam de forma associada no PJe - 1.a Instância.

O artigo 313, do Código de Processo Civil, que versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa

ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada
prejudicialidade externa.

Na hipótese, da leitura da Exordial da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
n.o 1005404-33.2017.68.11.0003), verifica-se que os Agravantes/Autores litigam com o interesse de obter a nulidade do acordo celebrado entre os Agravados nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003 pois, segundo alegam, o Agravado
Adriano Sales
cedeu a título gratuito e sem anuência do Recorrente
Valeriano Sales
30% (trinta por cento) das cotas capitais das empresas INBESP e SSIL aos seus irmãos/Agravados
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Junior e Glaucia Sales
, em clara violação à Cláusula 15.a do Contrato Social da INBESP e Cláusula 4.a do Contrato Social da SSIL.

Pretendem, ainda, seja o Agravado
Adriano Sales
excluído do quadro societário de ambas as empresas.

Ao emendar à Inicial, os Recorrentes requereram:

d) Retificar os pedidos da tutela final, item V da petição inicial id 9331158, p. 11, para constar:

(...) V – Ao final, julgar procedentes os pedidos da inicial para: i) Declarar a nulidade absoluta da cessão de 30% das quotas a título gratuito firmada pelo 1o Réu nos autos 1004474-49.2016.8.11.0003 com os demais Réus [id 9331201], na forma do art. 166, II e/ou IV do Código Civil vigente, por violar o art. 999 do Código Civil e as cláusulas 15a e 4a do contrato social das Autoras INBESP e SSIL, respectivamente; ii) Impedir o ingresso nas empresas Autoras dos Réus adquirentes das quotas a título gratuito cedidos pelo 1o Réu sem anuência do Autor, ou, cominar-lhes obrigação de ceder a título gratuito ao Autor os 30% de quotas recebidos a título gratuito do 1o Réu, na forma prevista nas cláusulas 15a, §4o e 4a do contrato social das Autoras INBESP e SSIL, respectivamente, se reconhecida validade à cessão das quotas do 1o Réu celebrada com os demais Réus; iii) Dissolver as sociedades empresárias Autoras INBESP e SSIL em face do 1o Réu, excluindo-o do contrato social integrando suas quotas ao Autor Valeriano, por falta grave nos termos do art. 1.030 do Código Civil, apurando-se e determinando o pagamento dos haveres na forma preconizada nas cláusulas 16a e 17a do contrato social da INBESP para ambas as empresas Autoras, observando suas quotas efetivamente mantidas nas referidas empresas Autoras, quais sejam: a) 50% das quotas, se declarada a nulidade da cessão de transferência aos demais Réus; ou b) 20% de quotas, se reconhecida validade à cessão aos demais Réus; (...)

e) Retificar os pedidos da tutela final, item IV da petição inicial id 9331158, p. 11, para constar: (...) A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente o depoimento pessoal dos Réus e oitiva de testemunhas oportunamente arroladas, e, a prova pericial para apuração de haveres em regime cautelar de urgência, observando o prazo de trinta (30) dias para levantamento do balancete especial preconizado pela cláusula 17a do Contrato Social da Autora INBESP, reiterando-se a tutela de urgência formulada nesse sentido (...)

f) A ratificação dos demais pedidos da petição inicial não alcançados por esta emenda.

De outro lado, da consulta ao PJe - 1.a Instância, constata-se que os Agravados
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Junior e Gláucia Sales
ajuizaram
Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Prestação de Contas n.o 1004474-49.2016.8.11.0003
destacando, em síntese, que foram promovidas alterações contratuais das empresas Agravantes (SSIL e INBESP)

com o intuito de transferir as cotas de capital social para o Agravado
Adriano Sales
e Agravante
Valeriano Sales
.

Assim, por se sentirem lesados, pediram a anulação do ato jurídico (transferência de cotas do capital social das empresas),

devendo as cotas das empresas retornar aos genitores de ambos os litigantes, tendo em vista a simulação evidenciada.

A audiência de conciliação foi realizada em 21/03/2017, sem êxito. Na mesma data, porém, foi encartado ao caderno eletrônico o Termo de Acordo Extrajudicial em que
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Junior e Gláucia Sales
transigiram com
Adriano Sales
, o qual confessou e ratificou os fatos alegados de que a transferência das cotas para o seu nome e para o nome do Sr.
Valeriano

Sales
foi simulada para que pudessem ter acesso a crédito e melhor administrar a empresa da família quando, na verdade, a empresa sempre foi dos seus falecidos pais. Além disso,
Adriano Sales
transferiu 30% (trinta por cento) das suas cotas para os irmãos
Aurélio, Dorgival e Gláucia
.

Definiram, ainda, que as sociedades SSIL e INBESP passariam a ter o seguinte quadro societário:

10% (dez por cento) de propriedade do Sr. Aurélio Marcos Sales, 10% (dez por cento) de propriedade do Sr. Dorgival Sales Júnior e 10% (dez por cento) de propriedade da Sra. Gláucia Sales, 20% (vinte por cento) de propriedade do Sr.
Adriano Sales
e 50% (cinquenta por cento),
“cota esta que continua sub judice”
, em nome do Sr.
Valeriano Francisco de Sales.

A decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Rondonópolis que homologou esse acordo foi anulada por esta Segunda Câmara no julgamento do RAI n.o 1010580-31.2019.8.11.0000, cuja ementa assim está redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – HOMOLOGAÇÃO ACORDO FIRMADO ENTRE OS AUTORES/AGRAVADO E O PRIMEIRO REQUERIDO – NULIDADE – CONFISSÃO DO PRIMEIRO REQUIRIDO NÃO ATINGE O LITISCONSORTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 391, CAPUT, DO CPC – CONFISSÃO DEVE SER SOPESADA COM AS PROVAS DOCUMENTAIS EXISTENTES – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A confissão judicial faz prova contra o confitente, conforme estabelece o art. 391, caput, do CPC, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.

A decisão que homologou o acordo extrajudicial firmado entre os Agravados/Autores e Adriano Sales é nula, pois o Contrato Social da empresa SSIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (cnpj n.o 02.452.701/0001-97), objeto da autocomposição, não está colacionado nos autos de origem, e nem mesmo neste recurso, tornando impossível constatar se o Acordante Adriano Sales pertente ao quadro societário desta pessoa jurídica e, partindo desse pressuposto, se lhe é permitido ceder as cotas para terceiros.

O Contrato Social das empresas INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA e SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL dispõe, de maneira clara, que as cotas de capital da sociedade não podem ser cedidas, transferidas ou alienadas a qualquer título para terceiros sem o consentimento do outro sócio, em respeito ao direito de preferência que possui, o que vai de encontro ao acordo extrajudicial analisado.

Após o trânsito em julgado do aresto, em 27/05/2020, a marcha processual da
Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Prestação de Contas n.o 1004474-49.2016.8.11.0003
foi retomada.

Nessa linha de intelecção e, na contramão do que defende os Agravantes, denota-se que há semelhança entre o objeto dos processos em análise.

A uma, porque os Agravados
Aurélio Sales, Dorgival Sales e Gláucia Sales
buscam na
Ação
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003 a anulação das transferências das cotas sociais das empresas SSIL – Sociedade Sales Industrial Ltda (CNPJ n° 24.748.311/0001-00) e

INBESP – Industria E Beneficiamento De Sub-Produtos De Origem Animal Ltda EPP (CNPJ n° 06.900.555/0001-76) que foram feitas em favor do Agravado
Adriano Sales
e do Agravante
Valeriano Sales.

A duas, porque na
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
(n.o 1005404-33.2017.68.11.0003)

que originou este Recurso de Agravo de Instrumento, os Recorrentes
Valeriano Francisco de Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda. e SSIL Sociedade Sales Industrial Ltda.
almejam o afastamento do Agravado
Adriano Sales
do quadro societário de ambas as empresas, bem como o impedimento ou a suspensão de admissão dos Agravados
Aurélio Marcos Sales, Dorgival Sales Júnior e Glaucia Sales
no contrato social das empresas Agravantes.

Feitas essas elucidações, é cristalina a repercussão do julgamento da
Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Prestação de Contas n.o 1004474-49.2016.8.11.0003
na
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
n.o 1005404-33.2017.8.11.0003, já que a matéria debatida naquela ação guarda direta prejudicialidade a esta demanda, eis que versam sobre a nulidade da cessão das cotas do capital social e quadro societário das mesmas empresas.

Logo, tenho como evidente a necessidade de suspensão desta
Cautelar em Caráter Antecedente
n.o 1005404-33.2017.8.11.0003 até que seja definitivamente resolvida a controvérsia posta na
Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Prestação de Contas n.o 1004474-49.2016.8.11.0003.

É certo, por derradeiro, que eventual provimento da
Ação Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Prestação de Contas
interferirá inexoravelmente na
Cautelar em Caráter Antecedente
.

Sem reparos, portanto, a decisão objurgada nesse ponto.

Quanto ao prazo de suspensão, os Agravantes defendem que não pode ser superior a um ano e que este já exauriu em 23/03/2022.

De acordo com o artigo 313, § 4.o do CPC, o prazo de suspensão do processo fundamentado no inciso V deste dispositivo não poderá exceder 1 (um) ano.

No entanto, importante esclarecer que a contagem do prazo inicia a partir da data em que foi proferida a decisão que determinou a suspensão do processo (07/07/2022), e não da data em que os Agravantes entendem que foi concluída a instrução do processual.

Assim, considerando que na decisão combatida o Juiz
a quo
não fixou o prazo de suspensão do trâmite processual da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
, faz-se necessária a retificação nesse particular.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso para retificar em parte a decisão combatida e determinar a suspensão do trâmite da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
pelo prazo de 01 (um) ano (art. 313, § 4.o CPC) ou, até que seja julgada a

Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas
n.o 1004474-49.2016.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022